Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. NULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. PAGAMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal, contra a sentença de total procedência, proferida em ação de conhecimento, a qual: a) declarou nulo o ato administrativo que determinou a aposentadoria da parte autora por invalidez permanente; b) determinou a reversão da parte autora à atividade, no cargo em que ocupava, respeitando-se as suas limitações; c) condenou o requerido ao pagamento das verbas pretéritas, com base na diferença entre o que efetivamente recebeu o servidor como aposentado e o que deveria ter recebido caso tivesse permanecido na ativa.
2. Nesta sede, a parte ré requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a higidez mental da parte autora não foi devidamente comprovada, motivo pelo qual seria impossível a reversão; e b) que o autor não pode mais exercer as funções de professor, regência em sala de aula, tendo somente capacidade para exercer a função readaptada. 2.2. Relata que ainda que fosse possível a reversão, a parte autora não faria jus a diferença entre o que poderia ter recebido, se tivesse permanecido no cargo, e o que efetivamente recebeu, uma vez que o ato administrativo que determinou a aposentadoria não fora perpetrado de má-fé. 2.3. Por fim, entende que se a diferença fosse devida, os juros de mora deveriam se dar de acordo com os rendimentos da caderneta de poupança, e não em 1% (um por cento) ao mês, como determinou a sentença.
3. Conforme os documentos trazidos aos autos, tem-se que o ato administrativo de aposentadoria por invalidez do apelado foi prematuro, pois inexistia prognóstico que indicasse a impossibilidade de sua recuperação, ressaltando-se que ainda estava em processo de reabilitação físico-funcional. 3.1. Ressalta-se, ainda, que dos relatórios médicos colacionados, não se presume a incapacidade profissional definitiva do apelado, mas temporária. 3.2. Reforçando a inexistência de incapacidade total, o laudo pericial concluiu que: “Diante do conteúdo apresentado neste parecer, conclui-se que o periciado é portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência (CID-10 F19.2) e transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F41.1). Não apresenta incapacidade laboral total e permanente, restando haver capacidade laboral para a função que exercia anteriormente à sua aposentadoria.” 3.3. Assim, correta a sentença ao determinar a reversão da parte autora à atividade, no cargo em que ocupava.
4. Admitir o pagamento das parcelas pretéritas sem que o autor tenha desenvolvido atividades laborais, não se mostra razoável e resultaria no vedado enriquecimento sem causa do autor. 4.1. Jurisprudência: “[...] 3 - Se o servidor, ainda que por razões alheias à vontade dele, não desempenha as atividades inerentes ao cargo, não pode pretender receber a remuneração respectiva, nem mesmo a título de indenização, ao argumento de fato impeditivo causado pela Administração. [...]” (20140111309562APO, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, o DJE: 7/3/2017.). 4.2. Portanto, não é cabível indenização pelo período que o autor não trabalhou. Só com o efetivo exercício do cargo é devida remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. 4.3. A condenação do requerido ao pagamento das verbas pretéritas com base na diferença entre o que efetivamente recebeu o servidor como aposentado e o que deveria ter recebido caso tivesse permanecido na ativa deve ser afastada.
5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do requerido ao pagamento das verbas pretéritas, com base na diferença entre o que efetivamente recebeu o servidor como aposentado e o que deveria ter recebido caso tivesse permanecido na ativa.